Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-95.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000773-95.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.057.304/0001-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO DO CARMO DA SILVA - CPF: 912.644.301-59 (APELADO), VANESSA CAROLINE NICOLAU - CPF: 030.035.471-19 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BALESTRIN - CPF: 006.817.511-69 (ADVOGADO), R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.057.304/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIIDADE SOLIDÁRIA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito combinado com pedido de anulação de dívida e danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

2. Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária da instituição bancária.

3. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ).

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Cancelamento de Protesto e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.o
1000773-95.2018.8.11.0040,
movida em seu desfavor e em desfavor de
R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
e por
ANTÔNIO DO CARMO DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito levado a protesto e a nulidade dos títulos de n.o 701 e 702, objeto do protesto junto ao 2.o e 3.o Tabelionato de Títulos de Belo Horizonte/MG, ambos no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e atualização monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), no termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de sua ilegitimidade passiva, eis que “
não há coerência lógica entre os fatos narrados e a alegada culpa desta requerida pelos supostos danos narrados na exordial, vez que todos os fatos inerentes à contratação em questão devem ser discutidos com a empresa requerida R9 Engenharia e Empreendimentos Imobiliarios LTDA - ME
”.

Cita que “
apenas presta serviço de cobrança simples com registro de títulos, e encaminhamento de tais títulos ao Tabelionato de Protesto, pois os títulos são cedidos à instituição recorrente
”.

Alega que “
há a isenção de responsabilidade da instituição financeira quanto à origem dos títulos colocados em cobrança e a autenticidade das informações prestadas pelo cedente, tendo em vista a condição de mero apresentante
”, não possuindo responsabilidade pela veracidade das informações recebidas.

Cita ainda acerca da inexistência de danos morais, ante a não comprovação da exposição da figura da parte autora a situações vexatórias, pugnando pelo afastamento da condenação ou, ao menos, sua minoração.

Por fim, requer sejam os juros e a correção monetária incidentes no valor arbitrado a título de danos morais aplicados a partir do arbitramento da condenação.

A parte autora, contrarrazoando o recurso de apelação interposto, considerando que as partes rés não cumpriram com o ônus probatório que lhes competiam, bem como que restou comprovado o protesto em seu nome decorrido da conduta da instituição bancária, pugna seja a sentença mantida, negando provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Cancelamento de Protesto e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.o 1000773-95.2018.8.11.0040, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito levado a protesto e a nulidade dos títulos de n.o 701 e 702, objeto do protesto junto ao 2.o e 3.o Tabelionato de Títulos de Belo Horizonte/MG, ambos no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e atualização monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), no termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido surpreendida ao ter conhecimento que seu nome tinha sido levado a protesto por dois títulos.

O primeiro, certificado pelo 2.o Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte/MG, onde consta como título um endosso translativo no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com vencimento em 10 de janeiro de 2017 e data de protesto para 06 de fevereiro de 2017, tendo como credor o Banco Santander Banespa S.A. e sacador a empresa R9 Engenharia e Empreendimentos Imobiliários.

Já o segundo protesto foi certificado pelo 3.o Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte/MG, onde consta como título um endosso translativo no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com vencimento em 10 de fevereiro de 2017 e data de protesto para 13 de março de 2017, tendo como credor a empresa R9 Engenharia e Empreendimentos Imobiliários e como apresentante o Banco Santander (Brasil) S/A.

Quando, alega a parte autora que não mantém ou manteve com as empresas rés qualquer vínculo jurídico que autorize a emissão de título de crédito, muito menos em se tratando de endosso, razão pela qual não deu seu aceite.

Desconhecendo os negócios jurídicos, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente, a baixa dos protestos, bem como indenização por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, entendendo que a instituição bancária deixou de trazer aos autos documento dotado de cláusula específica que lhe atribuísse a qualidade de mera mandatária, bem como que deveria, antes do protesto, ter melhor analisado a existência da causa subjacente, porquanto a nota fiscal, julgo procedente a ação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Assim, acertadamente, o Juízo a quo prolatou que antes do protesto, deveria a instituição bancária ter melhor analisado a existência da causa subjacente, como exigindo nota fiscal, por exemplo.

Contudo, verifica-se que o alegado está desacompanhado de documento apto a comprovar a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço, não tendo como reconhecer a tese da instituição bancária, de que não tem responsabilidade pelo ocorrido, sendo parte legítima para figurar no polo passivo desta ação.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS -
EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -
ALEGAÇÃO INFUNDADA
-
PRELIMINAR REJEITADA
-
PROTESTO DE DUPLICATAS
- ENDOSSO MANDATO -
NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS
-
LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais combatem os fatos e fundamentos expostos na sentença, como manda o art. 1.010 do CPC. “
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de anulação de dívida c/c danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.
” (
REsp 1707577/SP
) (TJMT - N.U 1005618-52.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROTESTO
-
DUPLICATAS
-
SEM ACEITE
-
SEM NOTAS FISCAIS
-
SEM COMPROVANTES DE ENTREGA
-
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO CONCRETO
-
RESPONSABILIIDADE SOLIDÁRIA
- AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO QUANTO AO BANCO RÉU - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo de Ação de Nulidade de Título e Indenização por Danos Morais a instituição financeira apresentante do título, seja por endosso-translativo seja por endosso-mandato.
Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária do Banco
. (TJMT - N.U 0046504-36.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Assim, compulsando os autos, verifica-se que, em que pese as manifestações da instituição bancária no processo em comento, esta deixou de apresentar documentos capazes de demonstrar a licitude do débito, a existência de relação jurídica negocial entre as partes no que refere ao versado débito, bem como do consequente protesto do nome da parte autora.

Assim, a instituição bancária encaminhou a protesto, por falta de pagamento, título sem aceite e sem comprovação de que o negócio jurídico subjacente havia efetivamente se dado. E, nesta senda, não se pode ignorar que as instituições bancárias, mais do que ninguém, são conhecedoras dos requisitos exigidos para que seja um título protestado, já que tais operações financeiras são inerentes às atividades desenvolvidas.

Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Portanto, restou demonstrado o ato ilícito praticado pela instituição bancária ao ter protestado o nome do autor.

Cumpre salientar que, nos casos de protesto indevido de título, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO
.
DANOS MORAIS
.
CABIMENTO
.
DANO IN RE IPSA
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
. 3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C/C DANOS MORAIS - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - RESCISÃO - PROBLEMAS ESTRUTURAIS - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HABITABILIDADE DO IMÓVEL - OMISSÃO DO LOCADOR - COMPROVADA - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC -
PROTESTO INDEVIDO
-
DANO MORAL
-
CONFIGURADO
- PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP)
. O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. Orienta o c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). (TJMT - N.U 1006876-26.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - CITAÇÃO POR AR - ENDEREÇO EQUIVOCADO - TERCEIRA PESSOA - NULIDADE EVIDENCIADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDENIZAÇÃO -
PROTESTO INDEVIDO
-
DANO MORAL PRESUMIDO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1.076/STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a ausência de notificação hábil para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 2.
É assente na jurisprudência que o protesto indevido configura dano moral na modalidade in re ipsa
. [...] (TJMT - N.U 0000647-48.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com o protesto indevido do nome do consumidor, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando da correção monetária, em relação ao dano moral, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Assim, tem-se que, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ).

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022